Tribunal: STF
Processo: ARE 1370421
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado do Ceará interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIREITO À INTEGRALIDADE. EC 70/2012. GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA PESSOAL. INCORPORÁVEIS. GRATIFICAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. INCORPORADA POR FORÇA DE LEI, NA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO APOSENTADO. 1. No caso, por força da EC n. 70/2012, faz jus o apelado a se aposentar com a integralidade da última remuneração percebida no cargo efetivo que ocupava, na administração direta estadual. 2. Visto assim, em cumprimento à estrita legalidade e, em observância ao ato de aposentadoria do apelado, mostra-se induvidoso que, além de ter direito às vantagens pessoais subjetivas (gratificação por tempo de serviço (rubrica 108), gratificação especial de desempenho (rubrica 238) e gratificação de especialidade (rubrica 250), seja porque incorporáveis, seja porque tem direito à integralidade, também faz jus à gratificação de risco de vida ou saúde (rubrica 111), de natureza pro labore faciendo, por força do art. 154, § 2º, da Lei Estadual n. 9.826/1974, considerando-se que tem direito à integralidade. 3. Juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária, pelo INPC. 4. Custas processuais reembolsáveis pelo vencido. 5. Honorários a serem arbitrados na liquidação da sentença. 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada, em sede de remessa necessária.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que “o disposto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988, na redação originária, ou mesmo no §§3º e 8º, na redação trazida pela EC nº 20/98, somente garantia a extensão aos inativos daquelas vantagens de natureza geral, e não as de caráter específico, que só podem ser percebidas segundo determinados parâmetros aplicados ao servidor que esteja exercendo uma dada função”. 



    Assim, afirma a “impossibilidade de extensão e de percepção pelo servidor inativo das verbas de natureza propter laborem”. 



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado extrai-se a seguinte passagem:



    “(...)



    Fixada essa premissa, a questão recursal reside em saber se é possível a integração de vantagens de natureza propter laborem auferidas pelo apelante, na ativa, no cálculo dos proventos de sua aposentadoria, a bem de observar o direito à integralidade.



    A tese defendida pelo apelante é a de que tais vantagens pecuniárias, de natureza propter laborem, são típicas do pessoal da ativa, não podendo ser estendidas aos inativos .



    (...)



    Conforme faz prova o apelado, a partir da sua aposentadoria, efetivada em 15/2/2011, mas com efeitos retroativos a 1º/11/2006, o recorrido sofreu significativo decesso remuneratório, em virtude da exclusão, de sua folha de proventos, das seguintes gratificações: (i) gratificação por tempo de serviço (rubrica 108), (ii) gratificação de risco de vida ou saúde (rubrica 111), (iii) gratificação especial de desempenho (rubrica 238) e (iv) gratificação de especialidade (rubrica 250) (fl. 16). 



    Note-se que das quatro gratificações percebidas pelo apelado, apenas a gratificação de risco de vida ou saúde (rubrica 111) é propter laborem, sendo as demais de caráter diverso (vantagens pessoais subjetivas), em regra incorporáveis aos proventos de aposentadoria.”



    Verifica-se, assim, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser incorporada aos proventos dos servidores inativos com direito à integralidade. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Policial militar. Estado do Ceará. Gratificações e vantagens pessoais. Extensão aos inativos e pensionistas. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que as gratificações de serviços denominadas diárias operacionais e gratificação de risco de vida, entre outras, têm caráter geral e devem ser estendidas aos inativos e pensionistas. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 344.242/C-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/7/11).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE nº 590.260/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 595.023/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2010).



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza genérica das referidas vantagens seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 



    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 1.223.164/SP, feito paradigma do Tema 1.089 da repercussão geral, oportunidade em que foi lavrado acórdão com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (de minha relatoria no exercício da Presidência do STF - DJe de 30/7/20).



    No que se refere à “gratificação de risco de vida ou saúde (rubrica 111)” a Corte de origem, apesar de reconhecer a natureza propter laborem da referia vantagem, considerou possível sua incorporação aos proventos do autor por aplicação da norma prevista no “art. 154, § 2º, da Lei Estadual n. 9.826/1974 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará), que serviu de embasamento para o ato de aposentadoria do apelado”, ora recorrido.



    Destarte, o acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte no sentido de que as gratificações de natureza pro labore faciendo não são, de forma geral, incorporadas aos proventos de aposentadoria, podendo tal incorporação ocorrer caso exista previsão nas normas de regência de cada uma delas. No mesmo sentido, anotem-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Vantagens de natureza pro labore faciendo. Incorporação aos proventos. Observância da legislação específica. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 893.873/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/9/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. INTEGRALIDADE. 1. A jurisprudência do STF tem entendimento firmado segundo o qual a integralidade prevista na Constituição, na redação original do artigo 40, § 4º, e nas sucessivas emendas com as respectivas regras de transição, não tem o alcance de garantir aos servidores inativos o recebimento de vantagens de natureza pro labore faciendo, as quais devem ser incorporadas, no momento da aposentação, de acordo com a legislação de regência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 691.529/RS-ED-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/10/16).



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore Faciendo. Direito à Integralidade. Incorporação aos proventos de aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas. Diretriz jurisprudencial aplicável a todas as gratificações federais de desempenho de perfil normativo similar. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (RE nº 1.225.330/RS, de minha relatoria no exercício da Presidência do STF, DJe de 28/4/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente